Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723683-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTRAND ROCHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, ao agravante para acostar aos autos os 3 (três) últimos contracheques, tendo em vista que afirma que o valor recebido em julho não é o valor recebido de forma usual, em virtude do pagamento de 13o salário. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator